Tribunal: TJES
Processo: 5007288-80.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CESSAÇÃO APÓS 120 DIAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RESTABELECIMENTO DO SEGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Como
de curial sabença, o acolhimento da tese em sede de agravo de instrumento reclama a presença do fumus bini iuris e do periculum in mora.

2.

No caso, não há o primeiro requisito, porque a jurisprudência desta eg. Corte é uníssona no sentido de não ser possível a cessação do pagamento do auxílio-doença após o prazo de 120 dias da concessão sem qualquer submissão do segurado a perícia demonstrando o seu restabelecimento ou a aptidão no processo de reabilitação.

3
.

Os laudos apresentados apontam pela manutenção da lesão do recorrido, o que, a priori, indica a necessidade de continuação do pagamento do benefício requerido até ulterior perícia judicial.

4
.
Recurso
im
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade
de votos, conhecer e
neg
ar
provimento
ao recurso,
nos termos do voto d
a
R
elator
a
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007288-80.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO: GESON STRELOW
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o presente recurso a analisar a juridicidade da decisão proferida na origem que determinou o restabelecimento do auxílio-doença pago ao segurado.

O recorrente sustenta que seu ato fora baseado na legislação de regência, que determina a suspensão do benefício concedido após o prazo de 120 dias.

Inicialmente, o recurso fora recebido no efeito devolutivo.

Neste momento, após uma análise acurada do caso, não vislumbro outra conclusão senão o improvimento do agravo de instrumento.

E assim o faço, por entender que a suspensão do benefício em comento não é automática para todos os casos.

Como cediço, a legislação de regência (Lei nº 8.213/91) dispõe de forma cristalina que o benefício de auxílio-doença poderá ter um termo final mas, na falta deste, apenas cessará após o prazo de cento e vinte dias se não requerida a sua prorrogação pelo beneficiário.

Se requerida a prorrogação, a cessação somente ocorrerá após avaliação da equipe de peritos da Autarquia Federal, decisão contra a qual também caberá recurso administrativo.

Entrementes, a indicação de um termo final para o recebimento do benefício somente ocorrerá quando for possível mensurar a extensão do tempo de recuperação do segurado, pois, sem tal perspectiva, ele deverá permanecer recebendo sob tal condição e não existindo a possibilidade de convalescença ele será submetido ao processo de reabilitação profissional.

Partindo dessas premissas, penso que o melhor caminho no caso em tela seja a manutenção do benefício do recorrido, máxime face a existência de laudos médicos carreados aos autos atestando a permanência da incapacidade dele.

A meu ver, apenas após a realização de uma perícia judicial, onde se poderá obter elementos mais contundentes sobre o real estado clínico do recorrido, será possível concluir acerca da cessação ou não da enfermidade a ele acometida.

Neste momento, parece-me teratológica a suspensão do pagamento levada a efeito pelo agravante, razão pela qual entendo que o benefício em comento deve persistir.

A propósito, colaciono a jurisprudência que bem retrata a matéria ora analisada, inclusive deste c. Órgão fracionário, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO AUXÍLIO-DOENÇA CESSÃO AUTOMÁTICA 120 DIAS - IMPOSSIBILIDADE SENTENÇA ILÍQUIDA HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXAÇÃO APÓS A LIQUIDAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA.
[...]
1.
A Lei nº 8.231/91 prevê expressamente a possibilidade de fixação do termo final do pagamento do auxílio-doença, sempre que possível, nos termos do artigo 60, §8º. Para tanto, é preciso que exista prova suficiente demonstrando que o segurado esteja completamente apto para exercer a sua atividade laboral após o período em que recebeu o benefício.

[...]
De outro lado, não se nega a possibilidade de estabelecimento de prazo final para a percepção do auxílio-doença, todavia é imprescindível a aferição segura do pleno restabelecimento do segurado, o que entendo deva ser feito por meio de avaliações médicas periódicas em sede administrativa, com o objetivo de verificar a evolução de seu quadro clínico.

[...]
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024160014197, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

“[...]
4.
O art. 62 da Lei 8.213/91 é taxativo em afirmar que o benefício de auxílio-doença só cessará quando o segurado seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência, pelo que não se há de presumir esse estado de higidez e, menos ainda, que ele possa se instalar por simples determinação ou deliberação do Esculápio.

5. Não há que se falar, portanto, em fixação de termo final para a cessação do pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença através de uma perícia prévia inicial, que ganharia um caráter de prova insofismável, atribuindo à perícia características típicas do positivismo filosófico (exatidão, certeza, generalidade e previsibilidade), insusceptível de erro ou inadequação à verdade.

6. Mostra-se inadmissível a prevalência da celeridade e da redução de gastos públicos em detrimento da Justiça e dos direitos fundamentais do Trabalhador, na condução das demandas previdenciárias em que se busca um benefício por incapacidade.
[...](TJES, Classe: Apelação, 038150037802, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 11/09/2018)

Como se percebe
dos arestos acima
, a tese recursal não está revestida do
fumus boni iuris
necessário ao seu acolhimento, eis que em confronto com a jurisprudência desta eg. Corte.

Noutra plana,
considerando que o
periculum in mora

na hipótese
é inverso, ou seja, é maior para o recorrido/segurado, penso que o melhor caminho seja a manutenção do pagamento do benefício até ulterior deliberação na instância singela, sob o crivo do contraditório regular e da cognição exauriente.

D
estarte, ausente os dois requisitos que ensejam o acolhimento do recurso, sua rejeição é medida imperiosa.

Diante dessas considerações, entendo por bem conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão que determinou o imediato restabelecimento do pagamento do auxílio-doença ao recorrido.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CESSAÇÃO APÓS 120 DIAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RESTABELECIMENTO DO SEGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Como
de curial sabença, o acolhimento da tese em sede de agravo de instrumento reclama a presença do fumus bini iuris e do periculum in mora.

2.

No caso, não há o primeiro requisito, porque a jurisprudência desta eg. Corte é uníssona no sentido de não ser possível a cessação do pagamento do auxílio-doença após o prazo de 120 dias da concessão sem qualquer submissão do segurado a perícia demonstrando o seu restabelecimento ou a aptidão no processo de reabilitação.

3
.

Os laudos apresentados apontam pela manutenção da lesão do recorrido, o que, a priori, indica a necessidade de continuação do pagamento do benefício requerido até ulterior perícia judicial.

4
.
Recurso
im
provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas.

ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória/ES, 06 de dezembro de 2022

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.